Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-83.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Assalto realizado no interior de Agência bancária. A relação entre banco e cliente é de consumo, súmula 297 do STJ. Hipótese em que não há prova de culpa exclusiva da vítima que possa afastar a responsabilidade do banco de indenizar os danos. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Assalto realizado no interior de Agência bancária. A relação entre banco e cliente é de consumo, súmula 297 do STJ. Hipótese em que não há prova de culpa exclusiva da vítima que possa afastar a responsabilidade do banco de indenizar os danos. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Restituição do valor sacado mantida. Dano moral configurado. Valor mantido. Recurso desprovido.